Tribunal: TJBA
Processo: 8119937-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119937-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MATHEUS JULIO DE MELO

Advogado(s)
:
POLLYANA DA SILVA LEAL

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso de apelação.
Plano de saúde. Responsabilidade civil. Negativa de cobertura em caso de urgência e negativa de remoção do paciente para hospital público. Apendicite aguda perfurada. Plano ambulatorial. Falha na prestação do serviço.

D
ano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
0.000,00, em razão de negativa de atendimento hospitalar de urgência
e remoção d
o autor, diagnosticado com apendicite aguda perfurada, sob a justificativa de que o plano contratado era de segmentação exclusivamente ambulatorial, sem cobertura para internações.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) apurar a legalidade da negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência médica em contrato de plano ambulatorial; (ii) apurar a
i
legalidade
na falta de remoção adequada do paciente para unidade do SUS, e
;
(iii)
verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde, ainda que limitado à segmentação ambulatorial, deve respeitar o direito fundamental à saúde e a boa-fé objetiva, sendo abusiva a negativa de atendimento em caso de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução ANS nº 465/2021.

4.
A negativa de cobertura ao autor, diagnosticado com apendicite aguda perfurada e em risco iminente de morte, revela grave falha na prestação do serviço, especialmente diante da omissão da operadora quanto à remoção para unidade pública, conforme obrigação contratual e normativa.
Paciente que saiu do hospital privado “por suas próprias pernas”.

5. A recusa de atendimento em situação emergencial compromete o direito à saúde e à vida do consumidor, configurando prática abusiva, vedada pelo CDC (art. 14), sendo irrelevante, nesse contexto, a segmentação contratual do plano.

6. A responsabilidade da operadora é objetiva, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil e da Súmula 608 do STJ.

7. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem (R$ 3
0
.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.
Honorário
s recursais
majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
r
ecurso de
a
pelação
nº 8119937-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

e, como apelado,
MATHEUS JÚLIO DE MELO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.